Tribunal: STJ
Processo: 1011567-56.2015.8.26.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1824219 - SP (2019/0122292-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RENATO BASTOS ABREU - DF066530
CARLOS HENRIQUE SOUSA DIAS - DF065696
CARLA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - DF084114
JOÃO VICTOR ORLANDI ZANETTI DELLA PENNA -
DF074991
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
MONTAGEM
FOTOGRÁFICA. CAPA DE REVISTA. INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ABUSIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À
INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE REDUZIDOS.
PESSOAS
PÚBLICAS
E
NOTÓRIAS.
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. MATÉRIA
FÁTICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49688590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: cdfdb091-e2a4-4ffb-8df6-b450f7c74368

1.O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática,
que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a
interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio
da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, e , do RISTJ).
a
b
2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
3. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
4. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade
de
produção
da
prova
técnica
requerida
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Considerando que o dano à imagem apura-se a partir das
particularidades do caso concreto e do confronto entre a liberdade de
expressão e os direitos da personalidade, a capa de revista que
exibe montagem de foto de autoridade pública em traje típico de
presidiário, por si só, não caracteriza dano à imagem indenizável.
6. A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e
corolário da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer
obstáculo ao livre exercício do pensamento e da transmissão de
informações, opiniões e críticas; e b) tutelar o direito do público ao
conhecimento de informações de interesse coletivo.
6. A liberdade dos veículos de comunicação não constitui direito
absoluto, podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem
ultrapassados os limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à
intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem das pessoas.
7. Quanto às limitações à liberdade de expressão, de informação,
de opinião e de crítica jornalística, devem ser observados: "(I) o
compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos
chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os
direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a
vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar,
injuriar ou caluniar a pessoa (
)" (REsp
animus injuriandi vel diffamandi
n. 801.109/DF, Quarta Turma).
8. As matérias jornalísticas baseadas em fatos verídicos ou ao
menos verossímeis – mas não necessariamente incontroversos –, ainda
que delas constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si
sós, não ensejam dano indenizável. O que importa é que a divulgação
seja de interesse público e que sejam preservados os direitos da
personalidade daquele que foi exposto pela mídia.
Documento eletrônico VDA49688590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: cdfdb091-e2a4-4ffb-8df6-b450f7c74368

9. É indispensável que a imprensa adote postura diligente e
cuidadosa na averiguação e divulgação de notícias, analisando
elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena
de manipular ilegalmente a opinião pública.
10. A esfera de proteção dos direitos à personalidade de pessoas
públicas ou notórias é reduzida, considerando-se a primazia do controle
e fiscalização de seus atos pela população. A intimidade dessas pessoas,
contudo, deve ser respeitada quando o ato não tiver ligação com o
desempenho da atividade pública, hipótese em que não há interesse
público que justifique divulgação pela imprensa.
11. Impõe-se a manutenção do entendimento da instância ordinária
quando, a partir do panorama fático-probatório dos autos, conclui que
não há evidência de ação dolosa ou culposa da parte demandada para
ferir os direitos da personalidade do demandante – quanto à divulgação
de entrevista nos autos de ações judiciais como meio de defesa –, tendo
em vista o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
12. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
13. Considerando que a aferição de danos à imagem se faz de
acordo com a particularidade do caso concreto, não há como verificar,
na hipótese de alegação de dissídio jurisprudencial, se há semelhança
entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados, porque não são aptos
para demonstrar a divergência.
14. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
15. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após
o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao agravo
interno, para dar provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e o voto do
Ministro Raul Araújo acompanhando o relator, e o voto da Ministra Maria Isabel
Gallotti no mesmo sentido, e o voto do Ministro Marco Buzzi acompanhando o
relator, por maioria, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do
relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Votaram com o Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs.
Ministros Maria Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Raul Araújo.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49688590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: cdfdb091-e2a4-4ffb-8df6-b450f7c74368

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49688590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: cdfdb091-e2a4-4ffb-8df6-b450f7c74368

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1824219 - SP (2019/0122292-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RENATO BASTOS ABREU - DF066530
CARLOS HENRIQUE SOUSA DIAS - DF065696
CARLA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - DF084114
JOÃO VICTOR ORLANDI ZANETTI DELLA PENNA -
DF074991
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
MONTAGEM
FOTOGRÁFICA. CAPA DE REVISTA. INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ABUSIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À
INFORMAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE REDUZIDOS.
PESSOAS
PÚBLICAS
E
NOTÓRIAS.
REVISÃO
DO
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. MATÉRIA
FÁTICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

1.O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática,
que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a
interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio
da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, e , do RISTJ).
a
b
2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam
a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
3. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
4. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade
de
produção
da
prova
técnica
requerida
demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Considerando que o dano à imagem apura-se a partir das
particularidades do caso concreto e do confronto entre a liberdade de
expressão e os direitos da personalidade, a capa de revista que
exibe montagem de foto de autoridade pública em traje típico de
presidiário, por si só, não caracteriza dano à imagem indenizável.
6. A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e
corolário da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer
obstáculo ao livre exercício do pensamento e da transmissão de
informações, opiniões e críticas; e b) tutelar o direito do público ao
conhecimento de informações de interesse coletivo.
6. A liberdade dos veículos de comunicação não constitui direito
absoluto, podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem
ultrapassados os limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à
intimidade, à vida privada, à honra, e à imagem das pessoas.
7. Quanto às limitações à liberdade de expressão, de informação,
de opinião e de crítica jornalística, devem ser observados: "(I) o
compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos
chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os
direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a
vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar,
injuriar ou caluniar a pessoa (
)" (REsp
animus injuriandi vel diffamandi
n. 801.109/DF, Quarta Turma).
8. As matérias jornalísticas baseadas em fatos verídicos ou ao
menos verossímeis – mas não necessariamente incontroversos –, ainda
que delas constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si
sós, não ensejam dano indenizável. O que importa é que a divulgação
seja de interesse público e que sejam preservados os direitos da
personalidade daquele que foi exposto pela mídia.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

9. É indispensável que a imprensa adote postura diligente e
cuidadosa na averiguação e divulgação de notícias, analisando
elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena
de manipular ilegalmente a opinião pública.
10. A esfera de proteção dos direitos à personalidade de pessoas
públicas ou notórias é reduzida, considerando-se a primazia do controle
e fiscalização de seus atos pela população. A intimidade dessas pessoas,
contudo, deve ser respeitada quando o ato não tiver ligação com o
desempenho da atividade pública, hipótese em que não há interesse
público que justifique divulgação pela imprensa.
11. Impõe-se a manutenção do entendimento da instância ordinária
quando, a partir do panorama fático-probatório dos autos, conclui que
não há evidência de ação dolosa ou culposa da parte demandada para
ferir os direitos da personalidade do demandante – quanto à divulgação
de entrevista nos autos de ações judiciais como meio de defesa –, tendo
em vista o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
12. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
13. Considerando que a aferição de danos à imagem se faz de
acordo com a particularidade do caso concreto, não há como verificar,
na hipótese de alegação de dissídio jurisprudencial, se há semelhança
entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados, porque não são aptos
para demonstrar a divergência.
14. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
15. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ INACIO LULA DA
SILVA contra decisão que conheceu em parte e negou provimento ao seu recurso
especial.

Sustenta a nulidade do
, pois proferido monocraticamente sem
decisum
observância do art. 932 do CPC.
Alega que a solução da controvérsia demanda apenas a interpretação de
dispositivos infraconstitucionais sendo desnecessária a revisão de matéria fático-
probatória.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

Aduz que "não há a necessidade de se reapreciar as provas que já foram
produzidas, mas, proceder com a revaloração do conjunto fático-probatório
envolvendo a (i)a violação ao art. 330 (atual art. 355),do CPC, com o julgamento
antecipado do feito, que conduziu (ii)à ofensa ao art. 369,do mesmo Códex, uma
vez que foi vedado ao AGRAVANTE a produção das provas necessárias—quais
sejam, prova oral e oitiva de testemunhas, para o fim de demonstrar os abusos
perpetrados pela AGRAVADA e os danos morais incorridos pelo AGRAVANTE,
e prova pericial, para que fosse aferido o volume de vendas da revista Veja e as
receitas geradas–, culminando (iii)na violação ao art. 1.022, inciso II do do Código
de Processo Civil, com o não enfrentamento acerca do cerceamento de defesa, nos
termos aduzidos pelo AGRAVANTE em seu Recurso de Apelação (direito à
produção da prova com valoração a ser realizada pelo julgador), o que ocasionou,
assim, (iv)a vulneração ao art. 489, inciso II, daquele diploma processual, pelo não
enfretamento de todos os argumento deduzidos pelo AGRAVANTE".
Afirma ainda que "carece de reapreciação de provas a constatação de
vulneração aos arts. 12, 17, 21, 186 e 927, todos do CC, posto que a questão do
Recurso Especial é se este, repise-se, fato incontroverso (publicação de revista
Veja com montagem na capa contendo a imagem do AGRAVANTE vestido como
presidiário), é apto a impor ao AGRAVANTE os danos morais alegados e, via de
consequência, condenar a AGRAVADA à obrigação de repará-lo".
Requer o reconhecimento de nulidade da decisão agravada por violação
do princípio do colegiado ou que seu recurso seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

Inicialmente, registre-se que o relator no STJ está autorizado a proferir
decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno, não havendo falar em violação do
princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII,
e , do RISTJ).
a b
Confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA. JULGAMENTO "CITRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que
falar em julgamento citra petita quando o órgão julgador não afronta os limites
objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional
pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há
irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite
ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição
de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da
colegialidade.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n.
1.847.741/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
, destaquei.)
24/10/2022
26/10/2022

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO
ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO
SINGULAR QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO. OPOSIÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. DESTINAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. LOCAÇÃO POR CURTOS PRAZOS.
FINALIDADE ECONÔMICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO.
PROIBIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento
da decisão agravada.
2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do
Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da
decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado
competente, em sede de agravo interno.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, existindo na Convenção de
Condomínio regra impondo destinação residencial, a exploração econômica de
unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, ainda que sem
fracionamento, implica desvirtuamento da destinação condominial. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
10/10/2022
17/10/2022
O recorrente reitera que, embora provocado por meio de embargos de
declaração, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da indispensável
produção de provas requerida.
Mantém-se afastada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordân
cia das partes.
Repise-se também que, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, não subsiste a alegação de cerceamento de defesa quando, no julgamento
antecipado da lide, o tribunal
conclui que o feito foi devidamente instruído e
a quo
refuta a produção de provas adicionais, que considera desnecessárias, por se tratar
de matérias de fato ou de direito já comprovadas documentalmente (AgInt no
AREsp n. 1.718.417/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.173.801/SP,
11/10/2021
17/11/2021
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.133.717/MG, relatora Ministra Maria
4/9/2018
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2018
2/5/2018
No caso, o Tribunal de origem concluiu que, para analisar a pretensão
indenizatória, não seria necessária a realização de prova pericial ou testemunhal.
Observe-se (fls. 1.449-1.450):
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

O processo não é um fim em si mesmo e não existe direito à produção de
prova em abstrato, ou seja, somente se realiza atividade probatória no processo que
seja necessária e útil ao julgamento da lide. Sem necessidade ou utilidade na
produção de prova requerida pela parte, o desenvolvimento dessa atividade nos
autos configura prolongamento injustificado da lide, que deve ser evitado pelo juiz.
A situação posta é singela: a revista publicou fotografia e reportagem que o
autor entende ofensivas. Daí decorre sua pretensão indenizatória.
A resposta à pretensão não exigia depoimento pessoal do representante da
requerida e tampouco oitiva de testemunhas pois os fatos decorrem de análise dos
documentos juntados aos autos, sendo despicienda qualquer avaliação subjetiva
acerca de suas consequências.
A produção de prova pericial, por sua vez, continha objetivo bastante
específico consistente em apurar circulação e renda, informações que não se faziam
necessárias para decisão sobre o mérito da ação que está em avaliar a eventual
ofensa à honra do autor.
Não houve cerceamento de defesa.

O Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo singular,
a quo
reconheceu a desnecessidade de produção de provas, porquanto os elementos
trazidos aos autos eram suficientes para a convicção do julgador.
Assim, a alteração do entendimento acima, acerca da desnecessidade de
produção de provas, é obstaculizada pela Súmula n. 7 do STJ ante a necessidade de
incursão no acervo fático-probatório dos autos.
No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se gera dano indenizável a
publicação da revista Veja n. 44 de 1o/11/2015, em cuja capa havia a montagem de
uma foto do demandante com traje típico de presidiário, no qual estavam escritos
nomes de correligionários, e se fazia menção/chamada à reportagem intitulada “Os
'chaves de cadeia' que cercam Lula”.
Para apuração de danos à imagem, o confronto entre a liberdade de
expressão e os direitos à personalidade deve ser realizado de acordo com a
particularidade do caso concreto.
A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e corolário
da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer obstáculo ao livre
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

exercício do pensamento e da transmissão de informações, opiniões e críticas; e b)
tutelar o direito do público ao conhecimento de informações de interesse coletivo.
Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA.
PROBIÇÃO
DO
PROSELITISMO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
1. A liberdade de
representa tanto o direito de não ser
expressão
arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o
direito coletivo de receber informações e de conhecer a
do pensamento
expressão
alheio.
2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal reconhece a
da liberdade de
.
primazia
expressão
3. A liberdade religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no
espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do
ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à
liberdade de
religiosa. Precedentes.
expressão
4. A liberdade política pressupõe a livre manifestação do pensamento e a
formulação de discurso persuasivo e o uso do argumentos críticos. Consenso e
debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a
divulgação de informações.
5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a liberdade
de
sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço
expressão
de radiodifusão comunitária.
6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso
proselitista em serviço de radiodifusão comunitária.
7. Ação direta julgada procedente. (ADI n. 2.566/DF, relator Ministro
Alexandre de Moraes, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, julgada em
8, DJe de
.)
16/5/21
23/10/2018

Daí que as matérias jornalísticas baseadas em fatos verídicos ou ao
menos verossímeis, ainda que delas constem manifestações severas, irônicas,
impiedosas, por si sós, não ensejam dano indenizável.
Mas é importante frisar que a liberdade dos veículos de comunicação
não é direito absoluto, podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem
ultrapassados os limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à intimidade, à
vida privada, à honra e à imagem das pessoas.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

A propósito, consolidou-se nesta Corte o entendimento de que, quanto às
limitações à liberdade de expressão, de informação, de opinião e de crítica
jornalística, devem ser observados: "(I) o compromisso ético com a informação
verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os
quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e
(III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar
ou caluniar a pessoa (
)" (REsp n. 801.109/DF,
animus injuriandi vel diffamandi
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/6/2012
).
12/3/2013
No mesmo sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
CONTEÚDO
OFENSIVO.
LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO. DIREITOS DA
PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE
INFORMAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE
CONDUTA
ABUSIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL (SÚMULA
362/STJ). AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO. MULTA
(CPC, ART. 1.026, § 2o, SÚMULA 98/STJ). RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. A liberdade de expressão, compreendendo a informação, a opinião e a
crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu
exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso
ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da
personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à
privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística
com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel
) (REsp 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j.
diffamandi
em
, DJe de
).
12/06/2012
12/03/2013
3. A análise
, relativa à verificação de eventual abuso no exercício
a posteriori
da ampla liberdade constitucional de pensamento, expressão e informação
jornalística, a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade,
depende do exame de cada caso concreto. Na hipótese, as instâncias ordinárias
concluíram que a reportagem veiculada pela imprensa extrapolou os limites do
direito de informar e, portanto, configurou abuso do direito de informação e dever
de reparação dos danos morais causados ao ofendido.
[...]
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.890.733/PR, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/8/2022.)
3/5/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
489
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE IMPRENSA.
INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE. OBSERVÂNCIA. DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
[...]
4. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser
alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a
atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de
veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres
não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa
objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.
6. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático-
probatório, constatou que a jornalista não propagou informações falsas acerca do
recorrente, mas apenas veiculou dados extraídos de fatos que públicos e matérias
jornalísticas amplamente difundidas à época.
7. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior acerca da matéria.
8. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal local
demandaria o incurso em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de
recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no
AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/10/2022
19/10/2022

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
DIREITOS
NÃO
ABSOLUTOS.
COMPROMISSO COM A ÉTICA, A VERDADE E O INTERESSE PÚBLICO.
VEDAÇÃO À CRÍTICA DIFAMATÓRIA E QUE COMPROMETA OS
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE.
ABUSO
DO
DIREITO
E
CORRESPONDENTE RESPONSABILIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DANO
MORAL. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO.
[...]
2. As liberdades de informação e de expressão distinguem-se pelos seguintes
termos: a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

ao direito difuso de ser deles informado; a segunda destina-se a tutelar o direito de
externar ideias, opiniões, juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do
pensamento humano.
3. A liberdade de informação diz respeito a noticiar fatos, e o exercício desse
direito apenas será digno de proteção quando presente o requisito interno da
verdade, pela ciência da realidade, que não se exige seja absoluta, mas aquela que se
extrai da diligência do informador, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos
que pretende tornar públicos.
4. O direito de expressão consiste na liberdade básica de expressar os
pensamentos, ideias, opiniões, crenças: trata-se de poder manifestar-se favorável ou
contrariamente a uma ideia, é a realização de juízo de valor e críticas, garantindo-se
a participação real dos cidadãos na vida coletiva.
5. A liberdade de expressão no debate democrático distingue-se,
indubitavelmente, da veiculação dolosa de conteúdos voltados a simplesmente
alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa de natureza
difamatória, caluniosa ou injuriosa.
6. Quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da
personalidade, com lesão à dignidade de outrem, revela-se o exercício de um direito
em desconformidade com o ordenamento jurídico, o que legitima a
responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de
resposta.
7. A liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por não ser
absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime
democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a
preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com
o fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel
).
diffamandi
8. A pedra de toque para conferir-se legitimidade à crítica jornalística é o
interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da
notícia, devendo ser considerado abusivo o exercício daquelas liberdades sempre
que identificada, em determinado caso concreto, a agressão aos direitos da
personalidade, legitimando-se a intervenção do Estado-juiz para pôr termo à
desnecessária violência capaz de comprometer a dignidade.
9. A repressão do excesso não é incompatível com a democracia. A garantia
de não censura prévia não significa impossibilidade de controle e responsabilização
a posteriori contra condutas não protegidas jurídico-constitucionalmente, que, na
verdade se contrapõem à liberdade de manifestação e à invulnerabilidade da honra.
10. O regular exercício de um direito não tolera excessos e, por isso, o abuso
de direito é ato jurídico, em princípio de objeto lícito, cujo exercício, levado a efeito
sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito.
11. O reconhecimento do ato ilícito e sua consequente condenação não exigem
a prova inequívoca da má-fé da publicação que extrapola os limites da informação, à
semelhança do que ocorreu na jurisprudência norte-americana, difundida pela
doutrina da
, que não se coaduna com o ordenamento brasileiro.
actual malice
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

12. No caso dos autos, as qualificações dirigidas à recorrente, no vídeo
publicado pela recorrida, em nada se ajustam ao conteúdo legítimo da liberdade de
imprensa invocada, nem sequer correspondem ao direito de livre manifestação, de
expressão e de pensamento do jornalista sobre determinado fato. Os insultos
dirigidos à pessoa que discursava não revelaram o interesse público invocado, não
bastasse a utilização de palavras objetivamente indecorosas e degradantes. A
narrativa apresentada não se relacionou aos fatos presenciados ou mesmo ao
conteúdo do discurso da recorrente, afastando-se da margem tolerável da crítica,
transformando a publicação em verdadeira zombaria e menosprezo à pessoa.
13. O exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão,
conquanto não esteja sujeito à censura prévia, está condicionado a responsabilidades
ulteriores. Não é possível, em absoluto, a proibição (censura) de manifestação da
liberdade de pensamento ou de expressão; mas, uma vez que sejam utilizadas, o uso
desse direito não pode extrapolar o limite do razoável e violar o respeito aos direitos
e à reputação das demais pessoas.
14. Observadas as circunstâncias do caso - a gravidade do fato em si (ofensa à
honra e reputação), imputações aviltantes e humilhantes à vítima (comparação a um
animal), a condição do agente de profissional experiente, capaz de identificar termos
ofensivos, além da condição econômica do ofensor, assim como a particularidade da
divulgação das ofensas por meio da internet, de alcance incalculável -, fixa-se a
indenização em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem se destoar da
proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados pela
jurisprudência desta Corte.
15. Recurso especial parcialmente provido para julgar procedente o pedido
indenizatório. (REsp n. 1.897.338/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/11/2020
5/2/2021

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. QUALIFICAÇÃO DE
TESTEMUNHA. ADITAMENTO DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
CONTRADITA. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MATÉRIA VEICULADA NA INTERNET. INDENIZAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de
nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de
prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio
.
pas de nulitte sans grief
2. A ausência de impugnação do fundamento do acórdão recorrido, mormente
quanto ao não acolhimento da contradita por ausência de prova de fato impeditivo à
oitiva da testemunha, enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado
da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Em se tratando de matéria veiculada pela internet, a responsabilidade civil
por danos morais exsurge quando a matéria for divulgada com a intenção de
injuriar, difamar ou caluniar terceiro.
4. As instâncias de origem, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da
causa, decidiram pela improcedência do pedido indenizatório, firmes no
entendimento de que a matéria publicada era de cunho meramente investigativo, que
a alcunha já era utilizada pela mídia e que a notícia veiculada encontrava lastro em
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

matérias já anteriormente publicadas por outros veículos de comunicação,
revestindo-se, ainda, de interesse público, sem nenhum sensacionalismo ou
intromissão na privacidade do autor, não gerando, portanto, direito à indenização.
5. A desconstituição das conclusões a que chegou o Colegiado a quo em
relação à ausência de conteúdo ofensivo, como pretendido pelo recorrente, ensejaria
incursão no acervo fático da causa, o que, como consabido, é vedado nesta instância
especial, nos termos da Súmula no 7 desta Corte Superior.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.330.028/DF, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/11/2012
.)
17/12/2012

Assim, embora seja dispensável que os fundamentos da matéria
jornalística refiram-se a fatos incontroversos, isso não desobriga a imprensa de
adotar postura diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação das notícias,
analisando elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena
de manipular ilegalmente a opinião pública.
Em resumo, considera-se legítimo o exercício da liberdade de imprensa
se o conteúdo da notícia for verdadeiro ou ao menos verossímil e sua divulgação
for de interesse público, devendo ser preservados os direitos da personalidade
daquele que foi exposto pela mídia.
Registre-se também que a esfera de proteção dos direitos à personalidade
de pessoas públicas ou notórias é reduzida, considerando-se a primazia do controle
e fiscalização de seus atos pela população. A intimidade dessas pessoas, contudo,
deve ser respeitada quando o ato não tiver ligação com o desempenho da atividade
pública, hipótese em que não há interesse público que justifique divulgação pela
imprensa.
Confiram-se precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE
SOCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. CRÍTICA POLÍTICA.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

1. Ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada em
, da qual
15/03/2019
foi extraído o presente recurso especial interposto em
e concluso ao
09/10/2020
gabinete em
.
17/01/2022
2. O propósito recursal é definir se houve negativa de prestação jurisdicional e
se a manifestação do recorrido em rede social extrapolou o direito à liberdade de
expressão, configurando ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.
3. É de afastar-se a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional,
porquanto todas as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia foram
apreciadas de forma clara e objetiva pela Corte local.
4. O direito à livre manifestação do pensamento é consagrado no art. 220,
caput, da CF/88. No entanto, esse direito não é absoluto, sendo considerado abusivo
se exercido com o intuito de ofender, difamar ou injuriar (
), em
animus injuriandi
flagrante violação a outros direitos e garantias constitucionais, tais como a honra, a
privacidade e a imagem.
5. A esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou
notórias, notadamente dos agentes políticos, é reduzida, à medida em que são
responsáveis pela gestão da coisa pública.
Assim, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, inexiste ato ilícito se os
fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões
severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas
que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a
notícia e a crítica dizerem respeito a fatos de interesse geral e conexos com a
atividade desenvolvida pela pessoa noticiada.
6. Na hipótese dos autos, a publicação realizada pelo recorrido na rede social
Facebook, na qual manifestou contrariedade à indicação do recorrente à Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo, apresentando como justificativa o
fato de que o recorrente "está envolvido no esquema de corrupção das licitações da
PMESP, segundo apurações da própria corregedoria", não desborda do exercício do
direito à liberdade de expressão, configurando mera crítica política. O recorrente
estava, de fato, sendo investigado pela prática de supostos atos de corrupção e,
exercia, à época, mandato de deputado estadual, tratando-se, portanto, de agente
político sujeito a críticas e a opiniões contrárias à sua nomeação para ocupar
determinado cargo público.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.986.323/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
6/9/2022
13/9/2022
destaquei.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA
JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E
LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A PESSOA
PÚBLICA. ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA. INTERESSE
PÚBLICO.
DANO
MORAL.
AFASTAMENTO.
PREVALÊNCIA
DA
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

1. "A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica
jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício,
compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a
informação verossímil;
(II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais
incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a
vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou
caluniar a pessoa (
)" (REsp 801.109/DF, Rel.
animus injuriandi vel diffamandi
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
12/06/2012
).
12/03/2013
2. "É de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua
vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que,
para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade
não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a
necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o
" (REsp 1.729.550/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE
que não ocorreu na hipótese
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/5/2021
4/6/2021
3. No caso, não se constata o alegado
do
animus injuriandi vel diffamandi
agravado, uma vez que a manifestação impugnada trata de fatos verossímeis, objeto
de investigação por autoridades públicas, e que, apesar de apresentar críticas em tom
ácido e irônico ao informar sobre acusações de práticas ilícitas feitas ao agravante,
utilizando-se de termo pejorativo, não adentrou sua intimidade e vida privada, nem
extrapolou o direito de crítica, afastando-se o dever de indenizar.
4. Recurso desprovido. (AgInt no REsp n. 1.444.835/DF, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
28/11/2022
7/12/2022

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO
ABUSIVO DO DIREITO DE IMPRENSA. DEVER DE VERACIDADE.
OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se alfar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser
alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a
atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de
veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres
não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa
objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.
4. A proteção aos direitos da personalidade é assegurada a todos os indivíduos.
É certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de
pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

representantes do povo, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são
responsáveis pela gestão da coisa pública. A transparência de certas condutas tem
especial relevância no regime democrático, porquanto viabiliza o controle e a
fiscalização pelo povo. É verdade que se o fato for eminentemente relacionado à
vida privada, não guardando qualquer pertinência com o desempenho da atividade
pública, estará ausente o interesse público a justificar a sua divulgação pela imprensa
5. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático-
probatório, constatou que os artigos jornalísticos não propagaram informações falsas
acerca da pessoa do recorrente, mas apenas veicularam dados extraídos de delação
premiada e da atuação do Procurador-Geral da República, à época, no âmbito da
operação Lava-Jato. Aferiu-se, ademais, a existência de interesse público nos fatos
noticiados, bem como a ausência de violação aos direitos da personalidade do
recorrente.
6. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior acerca da matéria. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo
Tribunal local demandaria o incurso em matéria fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Somado a isso, a
incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido.
8. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no REsp n. 1.912.545
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
11/5/2021
de
, destaquei.)
14/5/2021

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. OBRA LITERÁRIA. FIGURA PÚBLICA. ABUSO DO
DIREITO DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS
DE PERSONALIDADE. EXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO INVEROSSÍMIL.
EXISTÊNCIA DE
. 2.
ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. DIREITO À
RETRATAÇÃO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. PUBLICAÇÃO
DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. 4. RECURSO ESPECIAL
DOS
RÉUS
DESPROVIDO.
RECURSO
ESPECIAL
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Liberdade de expressa e de informação em contraponto à proteção aos
direitos da personalidade. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, para situações
de conflito entre tais direitos fundamentais, entre outros, os seguintes elementos de
ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação
dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à
honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de
crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
).
injuriandi vel diffamandi
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

1.1. A princípio, não configura ato ilícito as publicações que narrem fatos
verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou
impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades
tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica
referirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida
pela pessoa noticiada.
1.2. Não obstante a liberdade de expressão seja prevalente, atraindo verdadeira
excludente anímica, ela não é absoluta, devendo ser balizada pelos demais direitos e
princípios constitucionais.
Comprovado, na espécie, que o autor do livro ultrapassou a informação de
cunho objetivo, deve preponderar os direitos da personalidade. Dano moral
configurado.
2. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente deve ser revisto por esta Corte Superior nas hipóteses em que a condenação
se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade.
No caso, a tríplice função da indenização por danos morais e o método
bifásico de arbitramento foram observados, de acordo com a gravidade e a
lesividade do ato ilícito, de modo que é inviável sua redução.
3. O direito à retratação e ao esclarecimento da verdade possui previsão na
Constituição da República e na Lei Civil, não tendo sido afastado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.
O princípio da reparação integral (arts. 927 e 944 do CC) possibilita o
pagamento da indenização em pecúnia e in natura, a fim de se dar efetividade ao
instituto da responsabilidade civil.
3.1. Violada a expectativa legítima, cabe à jurisdição buscar a pacificação
social, podendo o Magistrado determinar a publicação da decisão condenatória nas
próximas edições do livro.
4. Recurso especial dos réus desprovido. Recurso especial do autor
parcialmente provido. (REsp n. 1.771.866/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
12/2/2019
19/2/2019

A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
LIBERDADE DE INFORMAÇÃO - DIREITO DE CRÍTICA -
PRERROGATIVA POLÍTICO-JURÍDICA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL -
MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXPÕE FATOS E VEICULA OPINIÃO EM
TOM DE CRÍTICA - CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUI O INTUITO DE
OFENDER - AS EXCLUDENTES ANÍMICAS COMO FATOR DE
DESCARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI” -
AUSÊNCIA DE ILICITUDE NO COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL DE
IMPRENSA - INOCORRÊNCIA DE ABUSO DA LIBERDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO - CARACTERIZAÇÃO, NA ESPÉCIE,
DO REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - O DIREITO DE
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

CRÍTICA, QUANDO MOTIVADO POR RAZÕES DE INTERESSE COLETIVO,
NÃO SE REDUZ, EM SUA EXPRESSÃO CONCRETA, À DIMENSÃO DO
ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE
INFORMAÇÃO (E DO DIREITO DE CRÍTICA NELA FUNDADO) EM FACE
DAS FIGURAS PÚBLICAS OU NOTÓRIAS - JURISPRUDÊNCIA - DOUTRINA
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação
e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por
compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o
direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d)
o direito de criticar.
- A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação
constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de
interesse da coletividade em geral, pois o interesse social, que legitima o direito de
criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas
públicas ou as figuras notórias, exercentes, ou não, de cargos oficiais.
- A crítica que os meios de comunicação social dirigem a pessoas públicas (e a
figuras notórias), por mais dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao
seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos
.
direitos de personalidade
- Não induz responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística cujo
conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou irônico ou, então, veicule
opiniões em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, ainda mais se a pessoa, a
quem tais observações forem dirigidas, ostentar a condição de figura notória ou
pública, investida, ou não, de autoridade governamental, pois, em tal contexto, a
liberdade de crítica qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar
o intuito doloso de ofender. Jurisprudência. Doutrina.
- O Supremo Tribunal Federal tem destacado, de modo singular, em seu
magistério jurisprudencial, a necessidade de preservar-se a prática da liberdade de
informação, resguardando-se, inclusive, o exercício do direito de crítica que dela
emana, verdadeira “garantia institucional da opinião pública” (Vidal Serrano Nunes
Júnior), por tratar-se de prerrogativa essencial que se qualifica como um dos
suportes axiológicos que conferem legitimação material ao próprio regime
democrático.
- Mostra-se incompatível, com o pluralismo de idéias (que legitima a
divergência de opiniões), a visão daqueles que pretendem negar, aos meios de
comunicação social (e aos seus profissionais), o direito de buscar e de interpretar as
informações, bem assim a prerrogativa de expender as críticas pertinentes.
Arbitrária, desse modo, e inconciliável com a proteção constitucional da
informação, a repressão à crítica jornalística, pois o Estado - inclusive seus Juízes e
Tribunais - não dispõe de poder algum sobre a palavra, sobre as idéias e sobre as
convicções manifestadas pelos profissionais da Imprensa, não cabendo, ainda, ao
Poder Público, estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição
indevida aos “mass media”, que hão de ser permanentemente livres, em ordem a
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

desempenhar, de modo pleno, o seu dever-poder de informar e de praticar, sem
injustas limitações, a liberdade constitucional de comunicação e de manifestação do
pensamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência comparada
(Corte Européia de Direitos Humanos e Tribunal Constitucional Espanhol). (AgRg
no AI n. 690.841/SP, relator Ministro Celso de Melo, julgado em
, DJe de
21/6/2011
.)
5/8/2011

O agravante insurge-se contra a montagem feita na capa da revista como
se estivesse trajando roupa típica de presidiário.
O Juízo de primeiro grau considerou que a intenção provocativa da capa
da revista era de crítica aos políticos do Brasil, pois foi publicada após
manifestações populares e em data contemporânea ao conhecimento dado à
população acerca de tema de relevante interesse público obtido a partir de notícias
.
relativas à
divulgadas em vários meios de comunicação
Operação Lava Jato
Concluiu também que “a capa da revista resume os fatos ventilados na

, não existindo a intenção de
matéria principal da publicação com animus narrandi
ofender e, também, sem ultrapassar os limites impostos pelo ordenamento jurídico,
não houve invenção, não houve deturpação ou distorção de notícias a seu respeito,
enfim, não se apura excesso nos limites da liberdade de imprens ” (fl. 1.035).
a
O juiz também destacou ser “evidente o
da notícia, haja
interesse social
vista que [...] pessoas ligadas e próximas ao requerente estão realizado seus
,
depoimentos e muitos se comprometendo com a delação premiada
sendo
levantada a possibilidade pela revista que tais declarações pudessem
eventualmente envolver o autor. Assim, justificada a capa da revista para chamar a
” (fl. 1.035).
atenção para tais fatos
Por sua vez, o Tribunal de origem consignou que os agentes públicos
estão sujeitos à permanente fiscalização, tendo concluído o seguinte (fls. 1.453-
1.457):
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

1) A fotografia de capa da revista (fls. 38), bem como os respectivos banners
ostentam imagem do autor com camiseta composta por faixas horizontais com os
nomes de Alexandrino Alencar, José Carlos Bumlai, José Dirceu, Léo Pinheiro,
Marcelo Odebrecht, Marcos Valério, Pedro Corrêa e Rosemary Noronha.
2) O chamado está assim redigido: “Os chaves de cadeia que cercam Lula: Ele
sempre escapou dos adversários, mas quem o está afundando agora são os parentes,
amigos, petistas e doadores de campanha investigados por corrupção”.
3) A matéria que segue a capa da revista apresenta correlação com ela,
indicando pessoas dentre elas os nomes que compõem a montagem fotográfica
acusadas de corrupção pelo Ministério Público e sob investigação pela Polícia
Federal, submetidas a processos judiciais ou já condenadas, com os quais o ex-
presidentes e relacionou.
4) A matéria segue indicando a suposta propriedade do ex-presidente Lula do
apartamento do Guarujá e do sítio de Atibaia, com elementos que teriam sido
extraídos de delações oferecidas nos processos criminais ou das investigações
levadas a efeito pela Polícia Federal.
5) A matéria indica amigos, parceiros, parentes e assessores do presidente que
estariam sob investigação por suspeita de corrupção.
O fato de à época não existir ação penal contra o ex-presidente, como
afirmado na inicial ou de não ter sido ele condenado a pena de prisão não afasta a
veracidade das informações apresentadas na reportagem, que é clara ao transmitir a
ideia de que o autor mantinha vínculos com todas aquelas pessoas investigadas por
graves fatos, algumas delas já condenadas em processo anterior e em cumprimento
depena.
Não houve imputação de crime ao autor e, em resposta ao que se verifica
prequestionamento do autor em sua inicial (fls. 14), necessário afirmar que não se
vislumbra ofensa à verdade na matéria apresentada e tampouco manipulação dos
fatos.
A fotografia, por si só, não justifica a imposição de qualquer indenização, pois
nada mais significou do que o indicativo, claro para quem observa a chamada da
capa ou lê a matéria, de que a condição do autor poderia ser a mesma das pessoas
nela indicada, qual seja, a cadeia.

Assim, de acordo com que foi decidido pela instância ordinária: a)
embora, à época da publicação da revista, o recorrente não respondesse a nenhuma
ação penal, a alegação de dano à imagem, por si só, não se sustentava, pois, na
capa da revista em questão, não fora imputada ao autor a prática de delito; b) a
matéria de capa se deu em meio ao contexto do maior debate crítico da sociedade
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

acerca dos esquemas de corrupção objeto da investigação da
; e
Operação Lava Jato
c) a capa limitou-se a fazer referência à reportagem da revista de forma meramente
informativa, sem críticas ou intuito ofensivo.
Ademais, a utilização de imagem de pessoa pública, sem invasão da vida
privada do retratado, ainda que apresentada a matéria jornalística como opinião em
tom de crítica, não gera dano indenizável.
Veja-se precedente sobre a questão:

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA OFENSIVA. LEI DE IMPRENSA (LEI 5.250/67). ADPF N. 130
/DF. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA E
DE INFORMAÇÃO (CF, ARTS. 5o, IV, IX E XIV, E 220, CAPUT, §§ 1o E 2o).
CRÍTICA JORNALÍSTICA. OFENSAS À IMAGEM E À HONRA DE
MAGISTRADO (CF, ART. 5o, V E X). ABUSO DO EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
[...]
4. O direito à imagem, de consagração constitucional (art. 5o, X), é de uso
restrito, somente sendo possível sua utilização por terceiro quando expressamente
autorizado e nos limites da finalidade e das condições contratadas.
5. A princípio, a simples utilização de imagem da pessoa, sem seu
consentimento, gera o direito ao ressarcimento das perdas e danos,
independentemente de prova do prejuízo (Súmula 403/STJ), exceto quando
necessária à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública (CC/2002,
art. 20).
6. Tratando-se de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de
cargo público, deve ser ponderado se, dadas as circunstâncias, a exposição da
imagem é ofensiva à privacidade ou à intimidade do retratado, o que poderia ensejar
algum dano patrimonial ou extrapatrimonial. Há, nessas hipóteses, em regra,
presunção de consentimento do uso da imagem, desde que preservada a vida privada.
7. Em se tratando de pessoa ocupante de cargo público, de notória importância
social, como o é o de magistrado, fica mais restrito o âmbito de reconhecimento do
dano à imagem e sua extensão, mormente quando utilizada a fotografia para ilustrar
matéria jornalística pertinente, sem invasão da vida privada do retratado.
8. Com base nessas considerações, conclui-se que a utilização de fotografia do
magistrado adequadamente trajado, em seu ambiente de trabalho, dentro da Corte
Estadual onde exerce a função judicante, serviu apenas para ilustrar a matéria
jornalística, não constituindo, per se, violação ao direito de preservação de sua
imagem ou de sua vida íntima e privada. Não há, portanto, causa para indenização
por danos patrimoniais ou morais à imagem.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

9. Por sua vez, a liberdade de expressão, compreendendo a informação,
opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao
seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o
compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados
direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à
privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística
com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel
).
diffamandi
10. Assim, em princípio, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a
publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora
eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de
figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da
coletividade, e a notícia e crítica referirem-se a fatos de interesse geral relacionados
à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada. Nessas hipóteses,
principalmente, a liberdade de expressão é prevalente, atraindo verdadeira
excludente anímica, a afastar o intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se
refere a reportagem. Nesse sentido, precedentes do egrégio Supremo Tribunal
Federal: ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro CARLOS BRITTO; AgRg no AI
690.841/SP, de relatoria do Ministro CELSO DE MELLO.
11. A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de
expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da
personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida
pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em
conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e
de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático.
12. Na espécie, embora não se possa duvidar do sofrimento experimentado
pelo recorrido, a revelar a presença de dano moral, este não se mostra indenizável,
por não estar caracterizado o abuso ofensivo na crítica exercida pela recorrente no
o que afasta o dever de indenização.
exercício da liberdade de expressão jornalística,
Trata-se de dano moral não indenizável, dadas as circunstâncias do caso, por força
daquela "imperiosa cláusula de modicidade" subjacente a que alude a eg. Suprema
Corte no julgamento da ADPF 130/DF.
13. Recurso especial a que se dá provimento, julgando-se improcedentes os
pedidos formulados na inicial. (REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/6/2012
12/3/2013

Ademais, a veiculação pela imprensa de notícias inverídicas não se
confunde com a publicação de temas que já tiveram chancela de veracidade em
fase investigativa no âmbito administrativo, judicial ou policial.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

RESPONSABILIDADE CIVIL. NOTÍCIA JORNALÍSTICA QUE IRROGA
A MOTORISTA DE CÂMARA MUNICIPAL O PREDICADO DE "BÊBADO".
INFORMAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO QUE, ADEMAIS, NÃO SE
DISTANCIA DA REALIDADE DOS FATOS. NÃO-COMPROVAÇÃO, EM
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA, DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
IRRELEVÂNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE
DIREITO.
1. É fato incontroverso que o autor, motorista de Câmara Municipal, ingeriu
bebida alcoólica em festa na qual se encontravam membros do Poder Legislativo
local e que, em seguida, conduziu o veículo oficial para sua residência. Segundo
noticiado, dormiu no interior do automóvel e acordou com o abalroamento no muro
ou no portão de sua casa. Constam da notícia relatos da vizinhança, no sentido de
que o motorista da Câmara ostentava nítido estado de embriaguez.
2. Se, por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a
publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da
pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são
exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no
âmbito administrativo, policial ou judicial.
3. O dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não
deve consubstanciar-se dogma absoluto, ou condição peremptoriamente necessária à
liberdade de imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil, o
que pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas.
4. Não se exige a prova inequívoca da má-fé da publicação ("actual malice"),
para ensejar a indenização.
5. Contudo, dos fatos incontroversos, conclui-se que, ao irrogar ao autor o
predicado de "bêbado", o jornal agiu segundo essa margem tolerável de inexatidão,
orientado, ademais, por legítimo juízo de aparência acerca dos fatos e por interesse
público extreme de dúvidas, respeitando, por outro lado, o dever de diligência
mínima que lhe é imposto.
6. A pedra de toque para aferir-se legitimidade na crítica jornalística é o
interesse público, observada a razoabilidade dos meios e formas de divulgação da
notícia.
7. A não-comprovação do estado de embriaguez, no âmbito de processo
disciplinar, apenas socorre o autor na esfera administrativa, não condiciona a
atividade da imprensa, tampouco suaviza o desvalor da conduta do agente público, a
qual, quando evidentemente desviante da moralidade administrativa, pode e deve
estar sob as vistas dos órgãos de controle social, notadamente, os órgãos de
imprensa.
8. Com efeito, na reportagem objeto do dissenso entre as partes, vislumbra-se
simples e regular exercício de direito, consubstanciado em crítica jornalística
própria de estados democráticos, razão pela qual o autor deve, como preço módico a
ser pago pelas benesses da democracia, conformar-se com os dissabores
eventualmente experimentados.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

9. Recurso especial provido. (REsp n. 680.794/PR, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2010
29/6/2010

Assim, considerando o disposto na Súmula n. 7 do STJ, impõe-se a
manutenção do entendimento da instância ordinária, que, a partir do panorama
fático-probatório dos autos, concluiu que não há nos autos evidência de ação dolosa
ou culposa da parte demandada para ferir os direitos da personalidade do
demandante.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a liberdade
de imprensa deve observar, além da veracidade dos fatos narrados, a pertinência da
informação prestada, sob pena de caracterizar-se abusiva. Incidência da Súmula 83
do STJ.
Precedentes.
3. Rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da pertinência das informações
constantes de matéria jornalística e a existência de dano a ser indenizado, no caso
em análise, demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice na
Súmula 7 desta Corte Superior. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.223.826/RJ, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
11/4/2023

Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.
Considerando que aferição de ocorrência de danos à imagem se faz de
acordo com a particularidade do caso concreto, não há como aferir se há
semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados, razão pela qual não
são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

Por outro lado, quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2022
; AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
16/5/2022
18/5/2022
1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
29/8/2022
DJe de 1o/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
22/8/2022
24/8/2022
no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.
27/2/2018
8/3/2018
Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, razão pela qual não são aptos para demonstrar o dissídio jurispru
dencial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA49688592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Código de Controle do Documento: b54c5270-03ca-460a-9588-29169e16abcf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2019/0122292-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.824.219 / SP
Número Origem: 10115675620158260011
PAUTA: 11/02/2025
JULGADO: 11/02/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RECORRIDO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, PEDIU VISTA
antecipada o Ministro Antonio Carlos Ferreira. Aguardam os demais.
C542506515524650650290@
2019/0122292-9 - REsp 1824219 Petição : 2024/0025173-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA45563841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 12/02/2025 12:12:00
Código de Controle do Documento: 24796E7C-6495-44C0-ADCC-001EA08B0F77

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2019/0122292-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.824.219 / SP
Número Origem: 10115675620158260011
PAUTA: 22/04/2025
JULGADO: 22/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
ADVOGADOS
: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RECORRIDO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
ADVOGADA
: SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
ADVOGADOS
: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
ADVOGADA
: SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira
(voto-vista).
C542506515524650650290@
2019/0122292-9 - REsp 1824219 Petição : 2024/0025173-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46970345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 22/04/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 0443AA0E-8C24-46BC-B99B-ED181F2466D6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2019/0122292-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.824.219 / SP
Número Origem: 10115675620158260011
PAUTA: 22/04/2025
JULGADO: 06/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Dra. TAYNAH RODE DA SILVA PETINI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
ADVOGADOS
: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RECORRIDO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
ADVOGADA
: SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
ADVOGADOS
: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
ADVOGADA
: SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira (voto-vista).
C542506515524650650290@
2019/0122292-9 - REsp 1824219 Petição : 2024/0025173-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA47273807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TAYNAH RODE DA SILVA PETINI, QUARTA TURMA Assinado em: 06/05/2025 19:48:14
Código de Controle do Documento: E09A541E-4CAF-47F3-93E5-6E72B61DE358

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1824219 - SP (2019/0122292-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RENATO BASTOS ABREU - DF066530
CARLOS HENRIQUE SOUSA DIAS - DF065696
CARLA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - DF084114
JOÃO VICTOR ORLANDI ZANETTI DELLA PENNA - DF074991
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
VOTO-VOGAL
O SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO:
Foi referido, tanto no voto do em. Relator quanto no voto-vista do em. Ministro
, um julgado de que fui Relator, o Recurso Especial n. 801.109/DF, com
Antonio Carlos Ferreira
parâmetros para aferição de possíveis violações ou excessos no exercício da liberdade de
informação, expressão e crítica jornalística, que são aqueles três crivos referidos, como o
compromisso ético com a informação verossímil; a preservação dos chamados direitos
da personalidade, entre os quais os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e a
vedação de veiculação de crítica jornalística com o intuito de difamar e injuriar ou caluniar a
pessoa.
No referido julgado, no qual citado um precedente do eg.
,
Supremo Tribunal Federal
de relatoria do eminente
, chegou-se à conclusão, no item 11 da ementa
Ministro Celso de Mello
daquele voto, de que não ocorrera excesso da liberdade de imprensa na publicação

em que o promovente
da reportagem de capa da maior revista brasileira da época, a revista Veja,
da ação de indenização era um desembargador, uma autoridade também, como aqui acontece. O
item 11, diz:

“A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de
expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da
personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando

atingida pessoa investida de autoridade pública pois, em tese, sopesados os
valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à
liberdade de informação e de crítica, como preço que se deve pagar por viver
”
num estado democrático.
Então, ali entendemos não ter havido excesso exatamente porque se tratava de
autoridade pública. Logo, qualquer assunto relacionado com a sua conduta na vida pública tem
interesse de informação para a coletividade.
E, no item 12, prossegue dizendo:

“Na espécie, embora não se possa duvidar do sofrimento experimentado pelo
recorrido, a revelar a presença de dano moral, este não se mostra indenizável,
por não estar caracterizado o abuso ofensivo na crítica exercida pela
recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o que afasta o
. Trata-se de dano moral não indenizável, dadas às
dever da indenização
circunstâncias do caso, por força daquela
’
‘imperiosa cláusula de modicidade
subjacente a que alude à egrégia Suprema Corte no julgamento da ADPF n.
130/DF.”

No referido precedente, tínhamos uma autoridade que foi exposta e sofreu porque foi
duramente criticada na reportagem, mas entendemos que não havia nenhum direito à reparação,
embora não duvidássemos de que, quando um ser humano é exposto na capa de uma revista de
uma forma desfavorável, ele e sua família sofrem. Mas se entende que numa democracia essas
ocorrências são possíveis dentro da liberdade de imprensa assegurada pela Constituição Federal
e não são passíveis de indenização.
Recordo aqui que, em 2014, quando teve início a tal Operação Lava Jato, com
investigações de diversas pessoas, que são as referidas na capa da revista, temos, não
propriamente uma foto, mas praticamente uma charge. Então, se essa charge não puder ser
veiculada livremente pelas revistas e jornais, imitando pessoas públicas ou até retratando-as
mediante montagens jocosas, não teremos realmente uma liberdade de imprensa plena no País.
E parece que, claramente, essas medidas e ações são possíveis dentro de uma
democracia, embora causem evidente desagrado e até sofrimento a alguns.
Em 2014, realmente houve o início da denominada Operação Lava Jato. Em 2015,
houve o início de um processo que culminaria numa condenação, do ora agravante, em 2017, a
qual foi posteriormente desfeita pelo STF.
Mas quero dizer que, como matéria jornalística, esses assuntos retratados na revista
interessavam, sim, e, no entender jornalístico, mereciam uma capa. E a charge é sempre possível
de ser veiculada. Isso tinha relação com os fatos que ocorriam naquela época. Não estou dizendo
que sejam verdadeiros, corretos. Mas ocorreram.
Atualmente, constata-se que diversas capas da mesma revista já abordam casos
semelhantes, agora tratando de um ex-Presidente da República, o ex-presidente Bolsonaro, em
situação desconfortável, também de acusado, que pode resultar em eventual
condenação, apresentando o tema como reportagem de interesse público. Afigura-se prática
normal em democracias.
Cumpre, portanto, atentarmos a esses aspectos e mantermos a necessária coerência
na apreciação dos casos.

Então, desde o surgimento do Iluminismo, no final da Idade Média, começo da Idade
Moderna, após o período da Renascença, a humanidade entendeu que estaria evoluindo, em
termos civilizatórios, se admitisse a liberdade de imprensa, com as de expressão, de opinião e de
informação, da forma mais ampla possível, o que efetivamente ocorre.
Vivemos no Brasil, hoje, sob a égide de uma Constituição extremamente
comprometida com o Estado Democrático de Direito, com garantias à liberdade de imprensa de
uma forma muito ampla e assertiva. Não vejo como possamos entender ocorrente excesso, de
uma modo mais rigoroso e restritivo, quando a Constituição vai no sentido diametralmente
oposto, assegurando, tanto no
, ampla liberdade de
art. 5o quanto nos arts. 220 e seguintes
informação nas comunicações sociais. Diz o art. 220 da Constituição:

“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição,
observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que
possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV,
V, X, XIII e XIV.”

E depois:

“É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”

Então, refiro-me aos precedentes de minha lavra encontrados, que serão sempre no
sentido de privilegiar a possibilidade de sermos, todos nós que atuamos na vida pública,
tolerantes com as críticas, com as exposições injustas a que estamos sujeitos a sofrer em razão de
. Não é agradável para nós, mas é bom para o cidadão comum. Não é bom, talvez,
nossa atuação
como autoridades, mas, antes de sermos autoridades, somos cidadãos, vivendo num Estado
democrático. E é melhor que sejamos tolerantes, porque, com isso, asseguramos e
privilegiamos mais a nossa verdadeira condição de cidadãos num Estado Democrático de
Direito.
Posso lembrar aqui que
e outros grandes expoentes da literatura universal e
Voltaire
do jornalismo crítico foram submetidos a prisões numa época de intolerância, que já não têm
cabimento na atualidade.
Não se tem, na presente hipótese, como dito e demonstrado de forma muito
fundamentada no voto do eminente Relator, excessos a considerar, pois deve prevalecer o direito
de livre manifestação, de livre informação, assegurado aos meios de comunicação no Brasil não
só pelas leis, mas desde a nossa Constituição Federal.
Peço vênia, então, à douta divergência e acompanho o eminente Relator, negando
provimento ao agravo interno.

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1824219 - SP (2019/0122292-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RENATO BASTOS ABREU - DF066530
CARLOS HENRIQUE SOUSA DIAS - DF065696
CARLA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - DF084114
JOÃO VICTOR ORLANDI ZANETTI DELLA PENNA - DF074991
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
contra a decisão de fls. 2.306/2.328, por meio da qual o em. Relator, Ministro João
Otávio de Noronha, conheceu em parte do recurso especial do agora agravante e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento. A decisão agravada está assim resumida (fls.
2.306/2.307):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
INEXISTENTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENTREVISTA DE JORNALISTA COM INTREVISTADO. PALAVRAS
OFENSIVAS. TRANSCRIÇÃO EM OUTRAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS MOVIDAS CONTRA MEIO DE IMPRENSA.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONDUTA ABUSIVA. DIREITOS DA PERSONALIDADE REDUZIDOS.
PESSOAS PÚBLICAS E NOTÓRIAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional.
3. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demanda reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Considerando que o dano à imagem apura-se a partir das particularidades
do caso concreto e do confronto entre a liberdade de expressão e os direitos
da personalidade, a capa de revista que exibe montagem de foto de
autoridade pública em traje típico de presidiário, por si só, não caracteriza
dano à imagem indenizável.
5. A primazia da liberdade de expressão, garantia constitucional e corolário
da democracia, decorre de sua dupla função: a) não oferecer obstáculo ao
livre exercício do pensamento e da transmissão de informações, opiniões e
críticas; e b) tutelar o direito do público ao conhecimento de informações de
interesse coletivo.
6. A liberdade dos veículos de comunicação não constitui direito absoluto,
podendo seu exercício ser considerado abusivo se forem ultrapassados os
limites da ética e da boa-fé e houver desrespeito à intimidade, à vida privada,
à honra, e à imagem das pessoas.
7. Quanto às limitações à liberdade de expressão, de informação, de opinião
e de crítica jornalística, devem ser observados: "(I) o compromisso ético com
a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da
personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à
privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica
jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
injuriandi vel diffamandi)" (REsp n. 801.109/DF, Quarta Turma).
8. As matérias jornalísticas baseadas em fatos verídicos ou ao menos
verossímeis – mas não necessariamente incontroversos –, ainda que delas
constem manifestações severas, irônicas, impiedosas, por si sós, não
ensejam dano indenizável. O que importa é que a divulgação seja de
interesse público e que sejam preservados os direitos da personalidade
daquele que foi exposto pela mídia.
9. É indispensável que a imprensa adote postura diligente e cuidadosa na
averiguação e divulgação de notícias, analisando elementos objetivos e
pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena de manipular ilegalmente a
opinião pública.
10. A esfera de proteção dos direitos à personalidade de pessoas públicas
ou notórias é reduzida, considerando-se a primazia do controle e fiscalização
de seus atos pela população. A intimidade dessas pessoas, contudo, deve
ser respeitada quando o ato não tiver ligação com o desempenho da
atividade pública, hipótese em que não há interesse público que justifique
divulgação pela imprensa.
11. Impõe-se a manutenção do entendimento da instância ordinária quando,
a partir do panorama fático-probatório dos autos, conclui que não há
evidência de ação dolosa ou culposa da parte demandada para ferir os
direitos da personalidade do demandante – quanto à divulgação de
entrevista nos autos de ações judiciais como meio de defesa –, tendo em
vista o disposto na Súmula n. 7 do STJ.
12. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
13. Considerando que a aferição de danos à imagem se faz de acordo com a
particularidade do caso concreto, não há como verificar, na hipótese de
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

alegação de dissídio jurisprudencial, se há semelhança entre as bases
fáticas dos acórdãos confrontados, porque não são aptos para demonstrar a
divergência.
14. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial
pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
15. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.

Os embargos de declaração opostos pela agravada foram acolhidos para
majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma prevista pelo art.
85, § 11, do CPC/2015.
Em suas razões (fls. 2.348/2.363), o agravante aduz ser descabido o
julgamento monocrático do recurso, do que resulta ofensa ao comando do art. 932, V,
do CPC/2015, ensejando a nulidade da decisão agravada.
Relativamente ao mérito recursal, argumenta que o exame sobre o
cabimento das provas que pretendia produzir independe da análise de elementos
fáticos dos autos, apartando-se da hipótese versada na Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido, defende ser desnecessária a reavaliação do contexto
fático-probatório para o exame sobre a ilicitude da conduta de sua contraparte, que lhe
impôs prejuízo de ordem imaterial – dano à imagem – ao publicar fotomontagem na
capa de revista de grande circulação, na qual se apresenta com vestes típicas de
presidiário, "em situação que não era e continua não sendo compatível com a realidade
dos fatos, posto que inexistia à época qualquer investigação em curso ou processo
(fl. 2.358).
penal instaurado em seu desfavor"
Ao fim, insiste na configuração do dissídio pretoriano.
Resposta da agravada às fls. 2.392/2.402.
Em parecer ofertado às fls. 2.405/2.425, o d. representante do Parquet
federal manifestou-se "pelo provimento do recurso especial para a procedência da
ação, nos termos da inicial".
Na sessão de 11/2 p.p., o douto Relator votou pelo desprovimento do
agravo.
Pedi vista dos autos para aprofundar o exame das circunstâncias que
envolvem a controvérsia.
Passo ao voto.
De início, afasto a tese de nulidade da decisão agravada. A firme
jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no texto da nota n. 568 da Súmula do
STJ, orienta que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
Além disso,
acerca do tema".
"a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
(AgInt no
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/3/2019
29/3/2019
Em relação ao mérito da lide, cabe observar que os fatos danosos,
imputados pelo agravante à agravada, não são objeto de controvérsia. Não dependem
de prova, portanto, e sua qualificação jurídica prescinde da incursão sobre o acervo
fático-probatório dos autos (CPC/2015, art. 374, III).
Com efeito, na petição inicial o autor da ação afirmou que a ré publicou, na
capa de revista de grande circulação – edição de n. 2.450 da Revista Veja, de 1o/nov
/2015 – a montagem de foto com a utilização de sua imagem, na qual vestido com
roupas típicas de presidiário. Ao lado da imagem, composta com os nomes de pessoas
condenadas por corrupção, havia a seguinte legenda, sugestiva da participação do
retratado em atos ilícitos (fl. 2):
"OS 'CHAVES DE CADEIA' QUE CERCAM LULA. Ele sempre escapou dos
adversários, mas quem o está afundando agora são parentes, amigos,
petistas e doadores de campanha investigados por corrupção".

O autor ainda afirmou que, a despeito de não existir nenhuma ação penal
movida contra si naquele momento, a referida imagem teria sido "espalhada" pela ré e
por seus parceiros comerciais em diversos pontos de divulgação no País, repercutindo
de forma imediata em outros veículos de imprensa.
Em sua defesa (fls. 64/91), a ré-agravada não nega a imputação. Na
verdade, a empresa reconheceu de modo expresso a autoria da publicação e seu
conteúdo, argumentando pela licitude de seus atos sob a perspectiva da liberdade de
imprensa e do direito à informação, e afirmando que a publicação representava a
"realidade dos fatos" (fls. 69/70):
15. Em notória inversão de valores! Pretende-se aqui punir quem exerce o
seu direito constitucional e absolver quem, por sua própria condição de
figura pública, está sujeito ao maior convívio com a crítica, própria da seara
na qual está inserido e dos fatos em que se viu envolvido.
16. Desse modo, proibir a crítica veiculada pela Ré na capa da revista VEJA,
representada por fotografia que aponta o Autor usando vestimentas
semelhantes a de um presidiário, em alusão ao boneco "pixuleco", criado
nas ruas pela população, substituindo as faixas desse uniforme pelos nomes
de alguns dos seus amigos mais próximos, condenados e investigados pelas
autoridades públicas, é uma vontade que não encontra guarida na
Constituição e nos princípios democráticos e republicanos.
17. Ademais, conforme será detalhado adiante, a crítica da Ré é
absolutamente pertinente, e bem representa a realidade dos fatos
gravíssimos que vem sendo desvendados pelas autoridades públicas no
bojo da Operação Lava Jato e outras que dela decorrem, bem como
representa a manifestação de grande parte da sociedade, que produziram
um boneco à semelhança da fisionomia de LULA com vestimentas
simbolizando a de um presidiário, intitulado de "pixuleco", nome sinônimo de
propina, que acabou sendo reproduzido na capa questionada.

É igualmente incontroverso – porque afirmado pelo autor-agravante e não
contrariado pela ré-agravada, tampouco por qualquer assertiva contida nas decisões
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

proferidas pelas instâncias ordinárias – que no momento em que publicada a edição da
revista na qual divulgada a malsinada imagem, não tramitava contra ele nenhuma ação
penal para julgá-lo pela prática de atos de corrupção, e nem mesmo qualquer
procedimento investigatório no qual figurava como indiciado.
Diante desse quadro bem delineado nas instâncias precedentes, não me
parece ser necessário, para o julgamento da causa e das teses jurídicas suscitadas no
recurso especial, o revolvimento de material fático-probatório dos autos, razão pela
qual, inaugurando divergência das conclusões lançadas no voto do em. Relator, a
quem rogo vênia, entendo que não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por esse mesmo motivo, afasto a tese de cerceamento de defesa, na
alegada ofensa aos arts. 355 e 369 do CPC/2015, eis que despiciendo investigar sobre
a existência dos fatos que dão ensejo ao pedido indenizatório, todos incontroversos,
reitere-se.
O exame do recurso, nesse contexto, prende-se à avaliação sobre o
alegado abuso no exercício da liberdade de imprensa, com possível violação da honra
e da imagem do recorrente, frente ao disposto nos arts. 12, 17, 21, 186 e 927 do CC
/2002.
A aparente colisão entre a liberdade de imprensa e o direito à preservação
da imagem de pessoas públicas é tema complexo cuja análise passa por questões de
ordem ética e jurídicas relevantes. Enquanto a liberdade de imprensa é fundamental
para a manutenção e o aprimoramento do estado de direito e da democracia –
garantindo a disseminação de informações, o controle e a prestação de contas –, a
proteção da imagem, atributo da personalidade (CC/2002, art. 20), é elemento crucial
para preservar a dignidade das pessoas e seus direitos individuais.
As pessoas publicamente expostas, como políticos, celebridades e figuras
de destaque, naturalmente se veem no centro das atenções dos condutores dos meios
midiáticos. Essas personalidades podem ter expectativa reduzida de privacidade em
comparação com cidadãos comuns, dada a natureza de suas posições e do interesse
público que as envolve. No entanto, essa circunstância não autoriza a desconsideração
total da proteção legal à sua imagem.
A imprensa, de seu turno, desempenha papel importante ao informar o
público sobre comportamento, ações e decisões de figuras públicas. No entanto, é
essencial que essa cobertura seja conduzida com responsabilidade e observância de
limites éticos e legais. O interesse público deve ser cuidadosamente ponderado em
face do direito à imagem, evitando-se a divulgação ou especulações desnecessárias
sobre informações da pessoa que não condigam com a realidade e que lhe imponham
prejuízo de ordem imaterial incompatível com o direito à informação fidedigna.
O estabelecimento de limites claros para esse juízo de ponderação é
importante para equilibrar tais direitos. Normas éticas e códigos de conduta jornalística
desempenham papel relevante, delineando as práticas aceitáveis na cobertura
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

jornalística em torno de pessoas públicas. A edição de leis que equacionem a liberdade
de imprensa com o direito à imagem, roborada por uma jurisprudência sólida e
coerente, contribuem para criar um ambiente harmônico para esses relevantes valores
jurídicos.
Realmente, "a liberdade de informação, de expressão e de imprensa, por
não ser absoluta, encontra limitações ao seu exercício compatíveis com o regime
democrático, tais como o compromisso ético com a informação verossímil; a
preservação dos direitos da personalidade; e a vedação de veiculação de crítica com o
fim único de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa ('animus injuriandi vel diffamandi').
[...] O regular exercício de um direito não tolera excessos e, por isso, o abuso de direito
é ato jurídico, em princípio de objeto lícito, cujo exercício, levado a efeito sem a devida
(REsp n. 1.897.338/DF,
regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito"
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/11/2020
).
5/2/2021
A jurisprudência do STJ orienta que, nas situações de aparente conflito
entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser
aferidos os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil;
b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais incluem-se
os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veicular
crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus
) (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
injuriandi vel diffamandi
julgado em
, DJe de
). No referido julgado, sua ementa contém
12/06/2012
12/03/2013
elementos importantes para se avaliar eventual abuso no exercício da liberdade de
imprensa e do direito à informação em casos envolvendo personalidade pública:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA
OFENSIVA. LEI DE IMPRENSA (LEI 5.250/67). ADPF N. 130/DF. EFEITO
VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE
INFORMAÇÃO (CF, ARTS. 5o, IV, IX E XIV, E 220, CAPUT, §§ 1o E 2o).
CRÍTICA JORNALÍSTICA. OFENSAS À IMAGEM E À HONRA DE
MAGISTRADO (CF, ART. 5o, V E X). ABUSO DO EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE IMPRENSA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
[...]
4. O direito à imagem, de consagração constitucional (art. 5o, X), é de uso
restrito, somente sendo possível sua utilização por terceiro quando
expressamente autorizado e nos limites da finalidade e das condições
contratadas.
5. A princípio, a simples utilização de imagem da pessoa, sem seu
consentimento, gera o direito ao ressarcimento das perdas e danos,
independentemente de prova do prejuízo (Súmula 403/STJ), exceto quando
necessária à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública
(CC/2002, art. 20).
6. Tratando-se de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de
cargo público, deve ser ponderado se, dadas as circunstâncias, a exposição
da imagem é ofensiva à privacidade ou à intimidade do retratado, o que
poderia ensejar algum dano patrimonial ou extrapatrimonial. Há, nessas
hipóteses, em regra, presunção de consentimento do uso da imagem, desde
que preservada a vida privada.
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

7. Em se tratando de pessoa ocupante de cargo público, de notória
importância social, como o é o de magistrado, fica mais restrito o âmbito de
reconhecimento do dano à imagem e sua extensão, mormente quando
utilizada a fotografia para ilustrar matéria jornalística pertinente, sem invasão
da vida privada do retratado.
8. Com base nessas considerações, conclui-se que a utilização de fotografia
do magistrado adequadamente trajado, em seu ambiente de trabalho, dentro
da Corte Estadual onde exerce a função judicante, serviu apenas para
ilustrar a matéria jornalística, não constituindo, per se, violação ao direito de
preservação de sua imagem ou de sua vida íntima e privada. Não há,
portanto, causa para indenização por danos patrimoniais ou morais à
imagem.
9. Por sua vez, a liberdade de expressão, compreendendo a informação,
opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas
limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais
sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a
preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais
incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III)
a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar
ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).
10. Assim, em princípio, não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a
publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis,
embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo
quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente
estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica referirem-se
a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela
pessoa noticiada. Nessas hipóteses, principalmente, a liberdade de
expressão é prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica, a afastar o
intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se refere a reportagem.
Nesse sentido, precedentes do egrégio Supremo Tribunal Federal: ADPF 130
/DF, de relatoria do Ministro CARLOS BRITTO; AgRg no AI 690.841/SP, de
relatoria do Ministro CELSO DE MELLO.
11. A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de
expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da
personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando
atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os
valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à
liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num
Estado Democrático.
12. Na espécie, embora não se possa duvidar do sofrimento experimentado
pelo recorrido, a revelar a presença de dano moral, este não se mostra
indenizável, por não estar caracterizado o abuso ofensivo na crítica exercida
pela recorrente no exercício da liberdade de expressão jornalística, o que
afasta o dever de indenização. Trata-se de dano moral não indenizável,
dadas as circunstâncias do caso, por força daquela "imperiosa cláusula de
modicidade" subjacente a que alude a eg. Suprema Corte no julgamento da
ADPF 130/DF.
13. Recurso especial a que se dá provimento, julgando-se improcedentes os
pedidos formulados na inicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.075.412/PE, firmou
a seguinte tese para o Tema n. 995 da Repercussão Geral: "[a] plena proteção
constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com
responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a
possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de
conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas,
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos
à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional
à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por
[...]".
intromissões ilícitas externas
O caso sob exame retrata, em minha avaliação, hipótese na qual o ente
jornalístico extrapolou os limites da liberdade de imprensa e do direito à informação,
colocando o autor da ação na condição de presidiário, sugerindo haver sido condenado
criminalmente, em momento no qual não havia nenhuma ação penal proposta contra
si, tampouco se encontrava na condição de formalmente investigado sobre quaisquer
atos de corrupção.
Efetivamente, como bem ponderou o d. Subprocurador oficiante (fl. 2.424):
É de meridiana clareza que estampar na capa de uma revista de prestígio e
credibilidade, como a Revista Veja, a imagem editada do Autor trajando uma
veste análoga à de um presidiário, com a alusão a personagens da vida
pública brasileira que atuariam ao seu redor como autênticos “chaves de
cadeia”, desborda do exercício responsável da liberdade jornalística. Há um
salto muito grande entre o dever de informar os leitores, seja por imagens
seja por palavras, acerca do comportamento do homem público e a intenção
de efetivamente retratá-lo como um presidiário, no cumprimento de sentença
penal condenatória, por prática de corrupção tendo em vista sua suposta
deletéria articulação política. Há um salto muito grande além dos limites
socialmente aceitos a que alude esse Egrégio STJ.
A Constituição da República assegura que ninguém será considerado
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, garantia
fundamental que, a par de sua imediata aplicação às instituições e aos
agentes do Estado, também baliza as relações privadas. Vale dizer, o
particular que afirma de plano a culpabilidade de alguém a despeito da
existência de investigação ou sentença definitiva assume o risco de praticar
o ato ilícito na esfera cível e criminal. Algo que os doutrinadores denominam
simplesmente de eficácia horizontal das garantias fundamentais.

Nos termos em que apresentada, a publicação teria "condenado" à prisão o
autor-agravante, antes mesmo de ele ser investigado, denunciado e processado. À
vista da imagem estampada na capa da revista, manipulada pela agravada, o
agravante já estaria, naquela oportunidade, cumprindo pena em estabelecimento
prisional. Note-se, a propósito, o reconhecimento do Tribunal estadual de que a
imagem representava o encarceramento do autor-agravante, antes mesmo de haver
sido condenado (fl. 1.457):
A fotografia, por si só, não justifica a imposição de qualquer indenização,
pois nada mais significou do que o indicativo, claro para quem observa a
chamada da capa ou lê a matéria, de que a condição do autor poderia ser a
.
mesma das pessoas nela indicada, qual seja, a cadeia

Com a devida vênia do em. Relator, penso que essa conduta não representa
o legítimo exercício do direito de informação e de crítica jornalística, tampouco o
retrato fiel – nem sequer verossímil – da realidade, senão uma distorção visual que
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

induz o público a associar a figura pública de um ex-presidente, de maneira direta e
indevida, à condição de condenado criminalmente, quando, à época da publicação,
não havia inquérito ou ação penal instaurados contra si.
A imagem, criada por recursos tecnológicos, não apenas ultrapassa os
limites da ética jornalística, mas também ofende um princípio basilar do Estado de
Direito: a presunção de inocência. Ao expor um cidadão, conquanto figura pública,
como alguém já sentenciado à privação de liberdade, sem qualquer respaldo em fatos
concretos, a revista promove verdadeira antecipação de culpa, ferindo a dignidade e a
honra do retratado. A manipulação visual dispensa qualquer explicação ou contexto,
pois a mensagem transmitida é inequívoca e aviltante, configurando julgamento
midiático sumário, sem a devida sustentação em processos legais.
Reitero meu total respeito pela livre manifestação do pensamento, pelo
acesso pleno à informação e pela liberdade de imprensa, valores fundamentais do
estado de direito, resguardados por cláusula pétrea gravada no artigo 220, §1o, da
Constituição Federal. Cabe observar, no entanto, que o mesmo dispositivo impõe o
dever de responsabilidade no exercício desses direitos, quando determina observância
ao comando do art. 5o, incisos V e X, da lei fundamental, que assegura "o direito de
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
e enuncia ser inviolável "
imagem",
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação".
O jornalismo pode e deve criticar, investigar e informar, mas não tem o
direito de fabricar realidades alternativas que distorçam a percepção pública e
maculem a reputação de indivíduos. No caso em tela, a capa da revista não se limitou
a reportar fatos, pois criou uma narrativa visual artificialmente comprometedora, na
qual a própria imagem já sentencia e condena, sem qualquer respaldo na realidade
jurídica da época.
Aqui manifesto integral concordância com a premissa lançada pelo douto
Relator em seu voto, no sentido de que, "embora seja dispensável que os fundamentos
da matéria jornalística refiram-se a fatos incontroversos, isso não desobriga a imprensa
de adotar postura diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação das notícias,
analisando elementos objetivos e pautando-se pelo dever de veracidade, sob pena de
manipular ilegalmente a opinião pública".
Ainda que por meio oblíquo, com a apresentação de imagem editada por
meios digitais, configura ato ilícito a divulgação de informação falsa, que faça o
destinatário presumir que a pessoa ali representada esteja cumprindo – ou mesmo às
vésperas de cumprir – pena em estabelecimento prisional, o que naquele momento
não se apresentava sequer como provável, visto que o agravante não era investigado,
denunciado e muito menos réu.
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

Em caso assemelhado, assim decidiu a Terceira Turma desta Corte
Superior:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE FOTOMONTAGEM E
TEXTO OFENSIVOS. BLOG MANTIDO POR RENOMADO JORNALISTA.
CRÍTICA POLÍTICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE
IMPRENSA. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI VEL
DIFAMANDI. TERMOS OFENSIVOS. UTILIZAÇÃO.
1. A controvérsia recursal resume-se em definir se resta configurado dano
moral indenizável em virtude da publicação, em blog mantido por renomado
jornalista (ora recorrido), de fotomontagem associando a imagem de Ministro
do Supremo Tribunal Federal (ora recorrente) à figura de um cangaceiro e de
texto apontado por este como ofensivo à sua honra e à sua imagem.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, os direitos
à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores
de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto,
encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos
essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o
direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.
3. No desempenho da nobre função jornalística, o profissional de imprensa e
os veículos de comunicação não podem descuidar de seu compromisso
ético com a veracidade dos fatos narrados e, menos ainda, assumir postura
injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de
terceiros.
4. No caso, a publicação de fotomontagem sobrepondo, de forma não
autorizada, a imagem do autor da demanda à figura de um cangaceiro, com
o simples propósito de associá-lo a alguém que não demonstra apreço pela
lei e pela ordem, bem como a veiculação de texto permeado de termos
ofensivos à honra e à imagem deste, revelam a extrapolação, por parte de
seu responsável, dos limites de seus direitos de informar e de se expressar.
Tal conduta ilícita impõe ao ofensor o dever de indenizar os danos morais
.
por ele provocados
[...]
(REsp n. 2.170.298/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
15/10/2024
18/10/2024

O abuso aqui reconhecido não está no texto da reportagem em si, cabe
esclarecer, mas na escolha deliberada de uma imagem de capa para a revista, cujo
impacto negativo é incontornável e cuja falsidade é patente. Trata-se de ofensa
objetiva e grave, que não encontra respaldo na liberdade de imprensa, pois esta não
pode servir de escudo para práticas que violem direitos da personalidade. O direito de
informar não pode se transmudar no direito de desinformar, deturpar e degradar a
imagem de quem quer que seja, sobretudo quando ausente qualquer suporte fático
para tanto.
Por força do exposto, entendo presentes os elementos que configuram a
responsabilidade civil, cabendo imputar à ré-agravada o dever de indenizar o autor da
ação, pelo que DOU PROVIMENTO ao agravo interno para DAR PROVIMENTO ao
recurso especial do agravante-recorrente, a fim de julgar procedente o pedido
formulado no subitem "d.1" da petição inicial (fl. 24).
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

Para tanto, ao considerar os padrões aplicados em julgamentos similares,
que versaram sobre o abuso da liberdade de expressão e informação, e diante das
circunstâncias específicas do caso, em que a vítima era, à época dos acontecimentos,
ex-presidente do País, fator que, associado à veiculação da matéria jornalística em
influente revista em formato digital, com abrangência nacional, penso que o valor da
indenização no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se adequado, no
que fica aqui arbitrado.
Essa quantia alinha-se à proporcionalidade, à razoabilidade e aos critérios
previamente adotados pela jurisprudência desta Corte para as hipóteses de matéria
jornalística ofensiva: REsp n. 1.601.614/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
0.000,00); REsp n. 1.897.338
Turma, julgado em
, DJe de
(R$ 5
23/3/2021
26/3/2021
/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
24/11/2020
(R$ 40.000,00); AgInt no REsp n. 1.279.361/SP, relator Ministro Luis Felipe
05/02/2021
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
(R$ 40.000,00);
17/5/2018
22/5/2018
AgInt no REsp n. 1.238.093/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
(R$ 50.000,00); REsp n
22/8/2017
6/9/2017
.1.627.863/DF,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/10/2016
(R$ 40.000,00); REsp n. 1.328.914/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
12/12/2016
Terceira Turma, julgado em
, DJe
(R$ 50.000,00).
11/03/2014
24/03/2014
Por fim, conforme a jurisprudência dessa Corte Superior, “o direito de
resposta, de esclarecimento da verdade, retificação de informação falsa ou à
retratação, com fundamento na Constituição e na Lei Civil, não foi afastado; ao
contrário, foi expressamente ressalvado pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal na
ADPF 130. Trata-se da tutela específica, baseada no princípio da reparação integral,
para que se preserve a finalidade e a efetividade do instituto da responsabilidade civil
(REsp n. 1.440.721/GO, relatora Ministra Maria Isabel
(Código Civil, arts. 927 e 944)"
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/10/2016
11/11/2016
De fato, porque "[n]o ordenamento jurídico brasileiro, o direito de resposta
encontra previsão no art. 5o, V, da Constituição Federal e na Lei no 13.188/2015, que
dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada,
publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. No plano supralegal, esse
direito também está previso no art. 14 do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto no
(REsp n. 2.040.329/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
678/1992)"
Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
25/4/2025
Desse modo, é certo que a compensação financeira, por si, não será
suficiente para reparar os danos infligidos à parte recorrente devido à larga exposição
do material ofensivo, pois se trata de revista de grande circulação em nível nacional.
Assim, julgo também procedente o pedido contido no subitem "d.2" da inicial, para
condenar a ré "ao pagamento dos custos para publicação da sentença condenatória
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

proferida nesta ação na revista "Veja" ou outra que venha a substituí-la, no mesmo
espaço, tamanho e caracteres utilizados para as publicações consideradas ilegais e
ofensivas".
Condeno ainda, a agravada, no pagamento das custas e demais despesas
processuais, bem assim nos honorários advocatícios devidos aos advogados da parte
agravante, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que
faço na forma prevista pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015.
Prejudicado o exame sobre a tese de negativa de prestação jurisdicional
(CPC/2015, art. 282, § 2o).
mo voto.
É co
Documento eletrônico VDA49863679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:08:59
Código de Controle do Documento: af713c80-6878-4efb-be82-370bfcb6ea75

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2019/0122292-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.824.219 / SP
Número Origem: 10115675620158260011
PAUTA: 12/08/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
ADVOGADOS
: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RENATO BASTOS ABREU - DF066530
CARLOS HENRIQUE SOUSA DIAS - DF065696
CARLA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - DF084114
JOÃO VICTOR ORLANDI ZANETTI DELLA PENNA - DF074991
RECORRIDO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
ADVOGADA
: SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ADVOGADO
: MARIA DE LOURDES LOPES - SP077513
ADVOGADOS
: VALESKA TEIXEIRA ZANIN MARTINS - SP153720
RODRIGO GABRINHA - SP261164
RENATO BASTOS ABREU - DF066530
CARLOS HENRIQUE SOUSA DIAS - DF065696
CARLA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - DF084114
JOÃO VICTOR ORLANDI ZANETTI DELLA PENNA - DF074991
AGRAVADO
: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A
ADVOGADOS
: JULIANA AKEL DINIZ - SP241136
BRUNO COLASUONNO - SP234203
ALEXANDRE FIDALGO E OUTRO(S) - SP172650
HENRIQUE RODRIGUES E SILVA - SP373971
DIOGO COLETTA - SP379055
ADVOGADA
: SARAH VILAS BOAS LADEIRA - SP450519
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542506515524650650290@
2019/0122292-9 - REsp 1824219 Petição : 2024/0025173-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:04
Código de Controle do Documento: 936CFD52-5654-4697-AF3F-006346182A0E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2019/0122292-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.824.219 / SP
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista do Ministro Antonio Carlos Ferreira dando provimento ao agravo
interno, para dar provimento ao recurso especial, divergindo do relator, e o voto do Ministro
Raul Araújo acompanhando o relator, e o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti no mesmo
sentido, e o voto do Ministro Marco Buzzi acompanhando o relator, a Quarta Turma, por
maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.Votaram com o Sr. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Marco Buzzi e Raul
Araújo.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542506515524650650290@
2019/0122292-9 - REsp 1824219 Petição : 2024/0025173-9 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:04
Código de Controle do Documento: 936CFD52-5654-4697-AF3F-006346182A0E